Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu pedido de reexame interposto pelo embargante contra acórdão que lhe aplicou multa no âmbito de representação acerca de inconformidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), na gestão de 2012 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Francisco Yutaka Kurimori ao Acórdão 1713/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 287, caput e § 6o, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Francisco Yutaka Kurimori ao Acórdão 1713/2023-TCU-Plenário , por ausência dos pressupostos de admissibilidade; 9.2. receber o expediente à peça 175 como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Yutaka Kurimori a multa prevista nos artigos 80, inciso VII, 81 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.4. alertar o Sr. Francisco Yutaka Kurimori que, nos termos do art. 1.026, § 3o da Lei 13.105/2015 c/c o artigo 298 do Regimento Interno do TCU, a oposição de novos recursos com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da penalidade, bem como que a interposição de eventual outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.5. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recursos os expedientes apresentados pelo Sr. Francisco Yutaka Kurimori em desacordo com este acórdão; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; e 9.7. dar ciência dessa deliberação ao embargante.